Tribunal: TJDFT
Processo: 0708643-54.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSOLVÊNCIA CIVIL (CPC/73). HABILITAÇÃO DE CRÉDITO RETARDATÁRIO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI DE FALÊNCIA (LEI N.o11.101/05). PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇAO DECLARADO EM SENTENÇA. COMPETÊNCIA PARA O PROCEDIMENTO. JUIZO PROLATOR DA SENTENÇA.
1. Mesmo com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a insolvência civil constitui instituto jurídico que continua regulado pelo Código de Processo Civil de 1973, que ainda continua a produzir efeitos em uma pequena parte.
2. Nos termos do entendimento firmado pelo eg. TJDFT, ecoando as premissas adotadas pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos precedentes, ao processo de insolvência civil aplicam-se, subsidiariamente, as regras da Lei de Falências e Recuperações Judiciais (Lei n.o 11.101/05).
3. Ainda que o credor sustente a prescindibilidade da instauração do procedimento de liquidação da sentença, que poderia ser realizada pela confecção de cálculos aritméticos, o exame dessa possibilidade cabe, como regra, ao Juízo prolator da sentença, por força de critério funcional de fixação de competência.
4. Verificado que o direito creditório invocado pela autora não atende os requisitos definidos no art. 9o da Lei n.o 11/101/05, mostra-se escorreita a decisão que indefere a sua habilitação perante o Juízo da Insolvência.
5. Recurso conhecido e desprovido.